Tribunal: TJPA
Processo: 0835069-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835069-68.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou a concessionária à repetição de indébito por cobrança indevida em faturas de energia elétrica. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, independentemente de requerimento expresso da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal é medida de ordem pública, devendo ser aplicada de ofício pelo Tribunal, ainda que não haja requerimento expresso da parte beneficiária.

No caso concreto, o embargante comprovadamente atuou na fase recursal e a parte adversa teve seu recurso integralmente desprovido, preenchendo os requisitos para a majoração da verba honorária.

O proveito econômico obtido pelo embargante pode ser mensurado, sendo adequada a fixação dos honorários em 15% sobre o referido valor, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais deve ser aplicada de ofício pelo Tribunal, independentemente de requerimento expresso da parte beneficiária, desde que presentes os requisitos legais.

Nos casos em que o proveito econômico puder ser mensurado, a majoração dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Jorge Luis de Almeida Gomes
contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que
negou provimento à Apelação interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Na origem, o embargante ajuizou Ação de Repetição de Indébito, alegando cobrança indevida em suas faturas de energia elétrica no período de maio de 2014 a dezembro de 2016, em razão de falha no medidor da unidade consumidora. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição dos valores pagos a maior.

O acórdão embargado manteve a sentença recorrida, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos valores indevidamente cobrados e determinando que a devolução ocorresse em espécie, e não via compensação em faturas futuras.

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, alegando que não houve majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme preceitua o art. 85, § 11, do CPC. Argumenta que, apesar de não ter requerido expressamente a fixação da verba honorária no âmbito recursal, a majoração é devida de ofício pelo Tribunal, nos termos da legislação processual.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão, determinando a majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (id. 22412500).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os presentes
Embargos de Declaração
foram opostos dentro do prazo legal e cumprem os requisitos previstos nos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser
conhecidos
.

A controvérsia recursal está limitada à análise da alegada omissão na fixação dos honorários advocatícios recursais, que, segundo o embargante, deveriam ter sido majorados em razão do não provimento do recurso de apelação da parte adversa.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal, ao julgar recurso, majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Dessa forma, a majoração dos honorários recursais é medida de ordem pública e deve ser aplicada de ofício pelo Tribunal, independentemente de requerimento expresso da parte beneficiária, desde que presentes os pressupostos legais.

No caso concreto, verifica-se que:

·

A sentença condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;

·

O recurso de apelação interposto pela concessionária foi integralmente desprovido, mantendo-se a condenação imposta na origem;

·

O advogado do embargante efetivamente atuou na fase recursal, conforme se depreende dos autos.

Assim, presentes os requisitos para a majoração da verba honorária, deve-se proceder à correção da omissão verificada no acórdão embargado.

O § 2º do
art. 85 do CPC
estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No presente caso, há um proveito econômico mensurável, consistente na restituição dos valores pagos indevidamente pelo embargante.

Considerando a complexidade da demanda, a atuação do patrono do embargante em todas as fases do processo e o trabalho adicional realizado na instância recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, a ser apurado em liquidação de sentença.

Dispositivo
Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e lhes dou provimento,
para sanar a omissão verificada no acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025